Tribunal: STF
Processo: ARE 1414501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR PLANTÕES EXTRAS COM OS BENEFÍCIOS DE HORA EXTRAORDINÁRIA. REGIME JURÍDICO DISCIPLINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 9.084/2010. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA PLEITEADA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A HORA EXTRAORDINÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM O EXERCÍCIO CORRELATO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.



    Não há que se falar em adimplemento das horas trabalhadas em plantão como se horas extras fossem, porquanto possuem naturezas jurídicas diversas.



    Não tendo o agravante apresentado razões suficientes para modificar o julgado atacado, é de se concluir pela sua integral manutenção, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o desprovimento do reclamo."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, c/c 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente